Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SARA CLAUDIA LOURENÇO contra a r. sentença exarada sob o ID 74908721, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória ajuizada pela apelante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O artigo 98, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão da gratuidade, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, a despeito de a parte apelante afirmar não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não colacionou qualquer documentação para corroborar a alegada hipossuficiência, sendo possível observar, por outro lado, haver promovido o recolhimento das custas iniciais quando do ajuizamento da presente ação (guia e comprovante de pagamento juntados ao ID 74908576 e ID 74908577). Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a superveniente hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e das faturas de todos os cartões de crédito emitidos em seu nome, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.